Tribunal: TJDFT
Processo: 0754440-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA EFETIVA E RAZOABILIDADE DOS TRATAMENTOS ADOTADOS (RE 666094). DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA (IRDR 2016.00.2.02456-29). OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado quanto à aplicação integral a este caso da tese definida no julgamento do tema 1.033 do STF, bem assim quanto à necessidade de discussão dos valores devidos em procedimento próprio, com a participação do hospital particular prestador dos serviços. A embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso, conforme definido pelo STF no julgamento do Tema 1.033, é possível a avaliação, pelo Ente público, da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados (RE 666094). Portanto, em que pese não se configure omissão no acórdão ora embargado, é bem verdade que a ausência de acolhimento dos embargos neste caso ensejará interposição de Recurso Extraordinário que, por fim, levará à reforma ou ao retorno dos autos a esta Turma Recursal para adequação do julgado à tese definida. Assim, em nome dos princípios da celeridade e da eficiência, os embargos devem ser acolhidos para extirpar da ementa de julgamento o último período do item IX, o qual passa a ter a seguinte redação: IX. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 09/10/2022, às 17h24, até o exato momento da transferência para leito em hospital público ou alta hospitalar, nos termos da Tese firmada STF no RE no 666.094 (Tema 1033), que fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
IV. No que se refere à discussão em autos próprios, com participação do hospital particular prestador dos serviços de saúde à embargada, razão assiste ao embargante. Isso porque, de fato, o acórdão deixou de considerar que neste caso não houve a quitação da conta hospitalar pela embargada, o que atrai a aplicação do decidido no IRDR 2016.00.2.02456-29. Portanto, o item X da ementa de julgamento passa a ter a seguinte redação: X. no que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, entre Distrito Federal e o nosocômio, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual houve a internação. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais (IRDR 2016.00.2.02456-29), sob pena de ofensa ao contraditório.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.